Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. OMISSÃO. CONSTATADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no decisum. Ainda, nos termos da jurisprudência pátria, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.
2. Para configurar a contradição assentada no art. 1022 do CPC, a incoerência deve consistir entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
3. A reiteração descabida de fatos amplamente examinados e concluídos que estão acobertados pelo manto da coisa julgada demonstra o caráter protelatório do recurso, podendo implicar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
4. Na hipótese de persistir o descumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial da transferência da propriedade para os exequentes, decorrido o prazo, incidirá a aplicação da multa fixada pela instância singular e albergada nos limites objetivos da coisa julgada.
5. Aclaratórios dos agravados acolhidos. Aclaratórios do agravante rejeitados.